Tribunal: TJDFT
Processo: 0700740-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 63 do CPC/2015, as partes podem modificar a competência relativa em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. Destarte, uma vez que o foro de eleição é admitido nos casos de competência relativa, cuja modificação ou prorrogação é admitida apenas por vontade das partes, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015, não há óbice para a propositura de ação em foro diverso daquele eleito pelas partes.
3. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.